Tribunal: TJMT
Processo: 0022385-95.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022385-95.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SANDRO MOTTES JUSTINO - CPF: 052.966.601-45 (APELADO), LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA - CPF: 067.820.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
PROVAS SUFICIENTES –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DECLARAÇOS CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA – ALTERAÇÃO DE VERSÕES – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (TJMT, AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022385-95.2017.8.11.0055 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

SANDRO MOTTES JUSTINO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (Código 257127), que absolveu SANDRO MOTTES JUSTINO de vias de fato no ambiente doméstico - art. 21 da Lei 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CP (ID 84929488).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para condenação do apelado (ID 84929497).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 84938950).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – sentença penal absolutória em relação à prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito familiar - violência doméstica – Irresignação Do Ministério Público: Pretendida condenação em relação ao tipo penal previsto no artigo 21, do DL 3688/41, sufragada na existência de farto conjunto probatório – elementos suficientes a comprovarem a autoria e a materialidade delitiva – boletim de ocorrência e declarações da vítima, que se encontram em total harmonia com as demais provas coligidas aos autos – necessária reforma do julgado – Pelo provimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 89846992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de abril de 2017, por volta das 13h56min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado SANDRO MOTTES JUSTINO, com consciência e vontade, de modo a configurar Violência doméstica contra a mulher, praticou Vias de fato contra Livian Istefeny Candida, sua companheira.

Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado, ao chegar na residência comum do casal em estado emocional visivelmente alterado, pediu a vitima que lhe entregasse uma bateria de celular, o que prontamente foi negado pela mesma.

Diante da negativa da vitima em entregar o que lhe foi solicitado, o implicado a empurrou e ali começaram sucessivas agressões, que consistiram em socos desferidos contra seus braços e costas e empurrões. Todavia, apesar das relatadas agressões, a vítima não se submeteu ao Exame de Corpo de Delito, conforme certidão juntada as f. 29.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDRE LUIZ WELTER, como incurso nas disposições do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c., artigo 61, II, “I”, do Código Penal [...]”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 84929466).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está por meio do boletim de ocorrência policial militar de fls. 10, termo de declarações da vítima prestados na Delegacia de Policia e pedido de providencias protetivas de fls. 13/14.

Entrementes, com relação à autoria da contravenção de vias de fato imputada ao acusado, não vislumbro provas suficientes para sua condenação, porquanto os indícios de materialidade que justificaram a interposição da ação penal em desfavor do réu, após a instrução processual, não se transmudaram em certeza suficiente para impingir ao acusado a prática do crime em análise, especialmente em razão das contradições apresentadas pela vítima.

Indagada pelo MP se ele desferiu socos contra sua pessoa ou em seu braço afirmou: “que não me recordo não.”

Não é crível que a vitima se recorde que o acusado a tenha empurrado na cama, mas não se lembre que ele desferiu socos contra sua pessoa, conforme teria afirmado na fase policial.

Diante da mudança da versão narrada pela vítima, nota-se a fragilidade de suas palavras, pelo que torna incapaz de ensejar uma condenação judicial, mesmo porque tudo leva a crer que ocorreu uma discussão, um desentendimento entre um ex-casal, motivado por ciúmes da vítima, que não o permitia sair da residência.

O réu, por sua vez, apresentou narrativas uniformes nas oportunidades em que foi ouvido, tanto na Delegacia quanto em Juízo, onde se extrai que os fatos ocorreram em razão de discussão entre o casal, iniciada pela vitima, que o agrediu, e afirmou que tais fatos foram presenciadas por testemunhas.

Outrossim, ainda que se diga que Esmael era amigo do réu, e que seu testemunho estaria eivado pela sua parcialidade, verifica-se que sua narrativa

é rica em detalhes e em total harmonia com as palavras do acusado e da vizinha do casal e, portanto, deve ser valorado e sopesado juntamente com as demais provas produzidas durante a persecução penal.

Ademais, não obstante o presente inquérito policial ter sido instaurado na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher visando apurar as circunstancias do crime do artigo 129, § 9o do CPB c/c Lei 11.340/200,

praticado por Sandro Montes Justino em face de Livian Istefany Candida,

a Delegada de Policia, Liliane Soares Diogo, quando da finalização do seu relatório e do indiciamento do réu chegou a seguinte conclusão:

“Da análise dos autos, verifica se que há prova de existência do crime do artigo 129, § 9o do CPB praticado por Livian Istefny Candida contra Sandro Mottes Justino, mediante versão apresentada por Sandro, corroborada pelo Laudo juntado aos autos e oitiva das testemunhas. Concluo, portanto, pelo indiciamento de LIVIAN ISTEFNY CANDIDA pelo cometido do crime ora citado, passando a condição de indiciada.” (fls. 38).

Como é cediço, para que se forme um édito condenatório em desfavor do imprecado, não bastam meros indícios desprovidos de provas concretas e seguras quanto à conduta descrita na peça acusatória, mas sim de provas hábeis a demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Nesse sentido, é a lição do jurista Fernando da Costa Tourinho Filho, verbis: “Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso que haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Não havendo, a absolvição se impõe.

[...] Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu SANDRO MOTTES JUSTINO, qualificado nos autos, da imputação disposta no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ante a insuficiência probatória.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 84929489).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações das testemunhas presenciais Esmael dos Santos Silva (amigo do apelado - ID 84929471) e Rosimar de Jesus (vizinha do apelado - ID 84929471), do informante Claudiomir Vaz (vizinho do apelado - ID 84929472), da vítima Livian Istefny Candida (ID 84929467), bem como o interrogatório do apelado SANDRO MOTTES JUSTINO (ID 84929469).

Em Juízo, fora ouvida a vítima Livian Istefny Candida e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 84938952).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.4.2017, por volta das 14h00min, o apelado, ao chegar na residência em comum com a vítima Livian Istefny Candida, localizada na Comarca de Tangará da Serra, a pediu para que lhe entregasse uma bateria de celular, a qual negou entregar-lhe o objeto. Em seguida, que o apelado teria
“empurrado e ali começaram sucessivas agressões, que consistiam em socos desferidos contra seus braços, costas e empurrões”
(ID 84929466);

- a testemunha presencial Esmael dos Santos Silva [amigo do apelado], na fase inquisitorial, narrou que estava na companhia do apelado no dia e local supracitados, o qual adentrou no interior da casa em busca do seu celular e, ao pedir a bateria do respectivo objeto para a vítima Livian Istefny Candida, ela negou-lhe. Ato contínuo, a vítima
“deu uns socos no suspeito sempre puxando ele, e ele dizendo para Livian senão eu vou perder a paciência, então logo em seguida ele saiu e ela jogou as coisas dele para fora da residência”
; Narrou que não presenciou agressões do apelado em desfavor da vítima em nenhum momento (ID 84929471);

- a testemunha presencial Rosimar de Jesus [vizinha frontal do apelante], na Delegacia de Polícia, informou que no data e horário do fato, visualizou o apelado entrando na residência, momento em que a vítima Livian Istefny Candida, após discurssão com o apelado,
“começou a jogar as coisas da sogra dela, cadeira, para fora, e ele dizia para ela parar, que os vizinhos estavam olhando, e ela respondeu: eu não to nem ai com estes vizinhos, daí ela saiu com uma faca e foi direto para cima dele, momento que ele segurava ela para não machucar e ela dizia que ia matar ele”
(ID 84929471);

- a vítima Livian Istefny Candida, na fase Policial, revelou que o apelante começou a bater nos seus braços com socos, segurou-a pela nuca e pulso, que a empurrou sobre a cama e lhe deu diversos socos na região das costas, a qual não realizou o exame de corpo e delito. Em juízo, sua versão foi contraditória a apresentada perante o delegado de Polícia, a qual relatou que o apelado não teria deferido socos nela, somente a empurrado na cama, não sendo contendo nenhuma marca de agressões visíveis em seu desfavor, que seriam apenas psicológicas (ID 84938952);

- o apelado, em ambas as fases da persecução penal, ratificou que ao chegar na sua residência para buscar seu celular, constatou que a vítima Livian Istefny Candida teria retirado a bateria do

respectivo objeto, momento em que pediu para que ela entregasse, pois precisava ir para o trabalho, a qual negou que lhe entregaria. Ato contínuo, ao iniciarem discussões verbais, no sentido de o apelado ir embora da residência e, após,
“Livian não concordou e apossou-se de uma faca e ameaçou cortar o pneu de sua moto; que o interrogando segurou a vitima pelos pulsos tentando conte la; que Esmael também tentou ajudar, para retirar a faca das mãos da vitima; que vizinhos vieram ver o que estava procedendo; que Livian deu um soco contra o rosto do interrogando”
(IDs 84929469/84938952).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima Livian Istefny Candida mostram-se contraditórias, visto que afirmou, na delegacia de Polícia, que teria sofrido socos do apelado, porém, em Juízo, que o apelado teria apenas lhe empurrado na cama (ID 84929467/84938952).

Por sua vez, o apelado admitiu que teria empurrado a vítima para contê-la de agressões por ele sofridas.

As testemunhas Esmael dos Santos Silva [amigo do apelado] e Rosimar de Jesus [vizinha frontal do apelado] não presenciaram as agressões do apelante contra a vítima Livian Istefny Candida.

Nesse contexto, inexistem provas suficientes do fato para responsabilização penal do apelado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

Assim sendo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021